Tribunal: TJDFT
Processo: 0742218-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA SUBSTITUTIVA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PREVENTIVO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vepema, que em razão da pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, estipulou como pena alternativa o pagamento de prestação pecuniária no valor total de R$ 9.975,00, a serem pagos em 30 parcelas mensais de R$ 332,50.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de readequação do valor da prestação pecuniária estabelecido à agravante, para patamar compatível com a sua capacidade financeira,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante estabelece o art. 43, I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo juiz, nos termos do art. 45, 1o, do Código Penal, deve ser não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do sentenciado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária, pois deve ser observada a necessidade de prevenção e reprovação do delito praticado.
4. No presente caso, verifica-se que o valor da prestação pecuniária não se mostrou desproporcional à condição financeira da apenada, tendo sido, inclusive, estabelecido conforme sugestão apontada no Relatório de Estudo Social apresentado pelo Serviço Psicossocial competente, não se mostrando possível, portanto, a sua redução. 4.1. Ademais, verifica-se que o d. Juízo da Vepema ofereceu à agravante a possibilidade do pagamento de apenas uma pena de prestação pecuniária, juntamente com a prestação de serviços à comunidade, o que não foi aceito por ela.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.